Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014434-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), WANDERSON SILVA SANTOS - CPF: 032.940.181-50 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014434-07.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WANDERSON SILVA SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO EQUIVOCADA ATESTADA EM AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL -IRRELEVÂNCIA – MERO ERRO MATERIAL SANÁVEL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual erro material relacionado à lesão constante nos documentos médicos trazidos aos autos pelo autor e a atestada na avaliação médica realizada na Central de Mediação não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1014434-07.2019, proposta por
WANDERSON SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A seguradora apelante alega que Wanderson Silva Santos, não comprovou o nexo causal entre a lesão e o acidente narrado.

Reforça tal alegação afirmando que nos documentos médicos trazidos aos autos pelo autor consta a existência de lesão no ombro direito, enquanto que, em perícia médica judicial foi constatada a existência de invalidez parcial e incompleta do ombro esquerdo.

Fala que a lesão no ombro esquerdo, apurada pelo perito, deve ser decorrente de qualquer outra causa, mas não do acidente objeto da demanda.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. de n. 32334093.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

A Porto Seguro busca a reforma da sentença, alegando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, haja vista que durante a realização da perícia médica judicial foi constatada a existência de lesão em membro distinto do alegado pelo requerente.

Ou seja, enquanto na inicial e demais documentos trazidos aos autos pelo autor consta a existência de lesão no ombro direito, por sua vez, o perito médico judicial atestou que, em razão do acidente, o periciado está acometido de invalidez parcial e incompleta do ombro esquerdo.

Sem razão a apelante.

Isso porque, da análise criteriosa do caderno processual, constatei que os fatos narrados pelo autor e demais documentos médicos juntados aos autos corroboram com o resultado da avaliação médica realizada em juízo, de modo que, a questão em debate, não passa de mero erro material sanável, incapaz de produzir qualquer dúvida quanto à veracidade dos fatos.

Ademais, cumpre destacar que o próprio perito ao preencher a ficha de avaliação médica fez constar que a lesão sofrida é decorrente exclusivamente do acidente noticiado nos autos, ocorrido em 22/12/2018. (ID. 32334078)

Em situações parecidas, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT –
DATA EQUIVOCADA EM RELATÓRIO MÉDICO - ERRO FORMAL - NEXO CAUSAL COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventual erro formal relacionado à data de emissão de um dos relatórios médicos não é hábil, de per si, a afastar o nexo de causalidade, principalmente quando o boletim de ocorrência e demais documentos médicos, corroborados com laudo pericial se mostram suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e danos suportados pela vítima.
(Ap 133172/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020